Tribunal: TJDFT
Processo: 0762208-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR. QUANTIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 51,00 por danos materiais e de R$ 1.000,00, por danos morais.
2. Na inicial, a autora relata que adquiriu passagem aérea, Florianópolis (SC) – Brasília (DF), com conexão em São Paulo (SP) e previsão de chegada às 23 horas. O primeiro trecho atrasou e ocasionou a perda do segundo voo, acarretando em realocação da autora em voo com chegada às 8 horas do dia seguinte. Alega que a empresa não ofereceu informações precisas, que houve demora para obter a assistência material e que teve despesas extras com alimentação. Sustenta, por fim, que o novo horário, com embarque de madrugada, prejudicou seu sono e consequentemente sua disposição ao longo do dia, para seus compromissos e sua rotina de trabalho.
3. Em sua defesa, a empresa ré sustenta que realocou a passageira no voo mais próximo disponível, que ofereceu toda assistência material necessária (hospedagem, alimentação e transporte) e que o atraso do voo decorreu de intenso tráfego aéreo, o que configuraria como excludente de responsabilidade.
4. Nas razões recursais, a recorrente repisa os argumentos tecidos na contestação. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, ao menos, para reduzir a quantia arbitrada na sentença. Sem contrarrazões (ID 16905713).
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. A situação descrita nos autos demonstra falhas na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados à passageira, a teor do art. 14 do CDC.
6. Como bem fundamentado na sentença, além de não terem sido prestadas informações claras e precisas, houve atraso considerável de 9 horas no horário do voo e embarque durante a madrugada, condutas que fogem à normalidade. Isso porque expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, principalmente se prejudica de forma inesperada seus compromissos cotidianos.
7. Cabe salientar que a própria consumidora afirmou que empresa ré fez o que lhe cabia para atenuar os prejuízos advindos de cancelamento do voo, seguindo as disposições do artigo 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica além dos artigos. 21, 26 e 27 da Resolução 400 da ANAC, que tratam do cancelamento e da assistência ao passageiro.
8. De outra sorte, a empresa aérea não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, não corroborando para o convencimento deste Juízo. Ademais, é notório que um atraso de 9 horas não se enquadra em atraso ínfimo e que um embarque de madrugada, sem que o consumidor tenha se programado para tanto se mostra capaz de provocar diversos transtornos.
9. No tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, as condutas atenuantes da empresa e seu porte econômico. Também não pode desconsiderar a função pedagógico-reparadora do dano moral a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso do réu conhecido e não provido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.